Tribunal: TJSP
Processo: 1034466-73.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat) – Improcedência declaração em primeiro grau mantida – Inexistência de incapacidade permanente.

A inexistência de incapacidade permanente não permite o pagamento de eventual diferença paga administrativamente correspondente ao grau apurado - O autor não faz jus à correção monetária sobre o valor recebido administrativamente prevista no § 7o do

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat) – Improcedência declaração em primeiro grau mantida – Inexistência de incapacidade permanente.

A inexistência de incapacidade permanente não permite o pagamento de eventual diferença paga administrativamente correspondente ao grau apurado - O autor não faz jus à correção monetária sobre o valor recebido administrativamente prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, pois ele apenas poderia ter direito a receber eventual diferença de correção monetária se o pagamento administrativo tivesse sido feito a menor, ou se a ré não tivesse cumprido o prazo de 30 dias para pagamento após a entrega da documentação.

Apelação desprovida.